Tribunal: TJBA
Processo: 8063096-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063096-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VANESSA SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
MURILO MARTINS CAMELO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. TEMA 163/STF. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
contra decisão interlocutória que suspendeu os descontos previdenciários incidentes sobre verbas de natureza transitória — como terço de férias, adicional noturno, horas extras, adicional de insalubridade e décimo terceiro salário — e reconheceu o direito à repetição dos valores indevidamente descontados. A decisão monocrática proferida
(ID. 71725387)
negou provimento ao agravo de instrumento com base no art. 932, IV, "b", do CPC e na Súmula nº 568 do STJ, por entender que a decisão recorrida estava em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no Tema 163 de Repercussão Geral. Contra essa decisão, o Estado interpôs Agravo Interno, alegando a inaplicabilidade do referido tema em razão de suposta possibilidade de incorporação das verbas aos proventos de aposentadoria com base na Lei Estadual nº 6.677/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em definir se é legal a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória, percebidas por servidores públicos estaduais vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, à luz do Tema 163 de Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A tese firmada pelo STF no Tema 163 de Repercussão Geral possui caráter vinculante e estabelece que não incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza não incorporável aos proventos de aposentadoria, como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.

4 - A tentativa do agravante de aplicar distinguishing com base na legislação estadual (Lei nº 6.677/94) não prospera, pois a Lei nº 11.357/2009, norma especial e posterior que regula a matéria previdenciária no Estado da Bahia, dispõe expressamente que tais parcelas não integram a base de cálculo das contribuições e não são computadas para efeito de aposentadoria.

5 - A jurisprudência do TJBA, inclusive da própria Segunda Câmara Cível, é pacífica no sentido da impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas de natureza transitória, alinhando-se ao entendimento do STF.

6 - A natureza da verba, e não a legislação local, é o critério determinante para aferição da base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme fixado pelo STF, o que inviabiliza a pretensão do ente público de afastar a aplicação da tese firmada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - Não incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória, tais como adicional noturno, adicional de insalubridade, horas extras, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário, por serem não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

2 -A tese firmada no Tema 163 de Repercussão Geral do STF possui efeito vinculante e deve ser observada mesmo diante de eventual previsão diversa em norma estadual.

3 - A natureza jurídica da verba, e não o regime estatutário local, é o fator determinante para inclusão ou exclusão da base de cálculo previdenciária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40; CPC, arts. 927, III, 932, IV, "b", e 1.021, § 2º; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 71 e § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068/SC (Tema 163), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2018, DJe 22.03.2019; TJBA, Apelação Cível nº 8000295-05.2021.8.05.0080, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 14.03.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8047615-63.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter a decisão agravada, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de

de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA